Tribunal: CARF
Processo: 16327.900973/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900973/2018-35
ACÓRDÃO
1301-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento a maior se
deu em razão de receita contabilizada, mas não sujeita à incidência
tributária, em especial, com base em extratos das contas contábeis e os
respectivos registros efetuados nas DIPJ e ECF, esta última que subsidiou a
retificação da DCTF, resta demonstrada a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, passível, portanto, de ser reconhecido como indébito em
procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.630, de 19 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 16327.900972/2018-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900973/2018-35
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou PER/DCOMP no
01383.80694.270215.1.3.04-2448, cuja compensação a ele vinculada não foi homologada. O
pedido é referente ao crédito de pagamento a maior da estimativa de IRPJ de junho de 2014, no
valor de R$ 548.661,10.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo, em síntese, repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, em especial que as perdas para fins tributários no
recebimento de crédito só podem ser deduzidas quando atendidos o art. 9o da Lei no 9.430, de
1996; que a recuperação de créditos anteriormente deduzidos do lucro real deverá ser adicionada,
nos termos do art. 12 da mesma Lei; que as despesas relacionadas ao crédito não foi deduzida no
momento do reconhecimento da perda, pois não atendidos os requisitos legais; que procedeu a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF no
100.2014.2015.1891685783, recibo no 27.56.49.91.41-68, para reduzir o débito de IRPJ de
junho/2014 de R$ 3.425.442,30 para R$ 2.876.781,20, gerando o crédito ora pleiteado.
Ante o exposto, a Recorrente vem à presença de V. Sa. requerer seja dado
provimento ao presente recurso, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900973/2018-35
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 28.09.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 186), dessa forma, o
Recurso Voluntário, apresentado em 28.10.2022, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 189) é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
O litígio tem escopo definido e refere-se a pagamento a maior a título de CSLL, no
valor de R$ 252.968,75, efetuado em 31.07.2014, em que a Recorrente, não
obstante ter retificado a DCTF antes da expedição do Despacho Decisório, aquela
declaração se encontrava retida para fins de análise sobre a produção de seus
efeitos, nos termos da IN RFB no 1.599, de 2015.
A r. Decisão entendeu que embora tenha ocorrido a retificação da DCTF e da
respectiva ECF, o contribuinte não logrou comprovar os referidos ajustes.
Fundamentou sua posição no Parecer Cosit no 2, de 2015, que orienta ser ônus do
sujeito passivo demonstrar a veracidade das informações declaradas na DCTF.
A Recorrente alega que informou na DCTF original valores relativos à recuperação
líquida de dívidas que, por determinação do órgão regulador, registrou as
respectivas perdas contabilmente (Resolução Bacen no 2.682, de 1999). Com a
recuperação, lançou-as como receita contábil.
Informa que, não obstante ter efetuado os registros contábeis das perdas,
conforme orientação do Bacen, não as deduziu em razão de as mesmas não se
enquadrarem nas hipóteses do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996. Por consequência,
ao recuperar parte dessas perdas, embora as tenha registrado contabilmente
como receitas, as mesmas não deveriam ser objeto de incidência tributária, fato
que a fez retificar a ECF e a DCTF.
A questão sob litígio versa sobre prova de pagamento a maior em razão da
possibilidade da exclusão para fins tributários de recuperação de perdas que não
foram objeto de dedução em períodos anteriores.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900973/2018-35
4
A partir das razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresente composição dos valores recebidos, extratos das contas contábeis
contábil no 7.1.9.20.00.15.000, Recuperação de Crédito Não Tributável, de R$
22.631.542,07, e os valores relativos aos descontos concedidos em razão da
renegociação, conta contábil no 7.1.9.20.00.16.000, Desconto Concedido, de R$
8.577.722,94 (fls. 329, arquivo não paginável).
No mesmo arquivo não paginável (fls. 329), são discriminadas as perdas que
atendiam o art. 9o do art. 9.430, de 1996, e que foram informadas na DIPJ
AC2012, DIPJ AC2013 e ECF AC2014.
As informações e elementos trazidos ao processo são verossímeis e conduzem a
conclusão dos fatos alegados pela Recorrente, isto é, de que os valores
recuperados não integraram a parcela utilizada como dedução da base de cálculo
da CSLL.
Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento a maior se deu em
razão de receita contabilizada, mas não sujeita à incidência tributária, em
especial, com base em extratos das contas contábeis e os respectivos registros
efetuados nas DIPJ e ECF, esta última que subsidiou a retificação da DCTF, resta
demonstrada a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, passível, portanto, de ser
reconhecido como indébito em procedimento de compensação.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito de pagamento a maior de CSLL no valor de R$ 252.968,75.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900973/2018-35
5

Fl. 341
DF CARF MF
Original